Tribunal: STF
Processo: AI 592526
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão publicado no órgão oficial no sábado. Prazo para recurso conta-se a partir da segunda-feira, se dia útil. Precedente do STF. 3. Ausência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.